Tribunal: TJDFT
Processo: 0757486-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. FAZENDA PÚBLICA. POLÍTICA DISTRITAL PARA INTEGRAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO GRATUITO. PASSE LIVRE ESPECIAL. DIREITO A ACOMPANHANTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DA PERÍCIA SIMPLIFICADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI No12.153/2009. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. O artigo 1o da Lei Distrital n.o 566/93 dispõe que “É assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessários”. Já o seu parágrafo 1o afirma que “A gratuidade que trata o presente artigo será implementada mediante o fornecimento de cartão eletrônico especial”.
3. A concessão do benefício ao acompanhante está condicionada à validação do cadastro feito pelo próprio usuário e à avalição médica realizada por instituição hospitalar pública do Distrito Federal e que justifique de forma circunstanciada a necessidade de acompanhamento do requerente em laudo anexado ao cadastro1.
4. “Apesar de o art.10 da Lei no12.153/2009 estabelecer a possibilidade de produção de prova técnica nos feitos que tramitam nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, com a nomeação de pessoa habilitada para apresentar o laudo até cinco dias antes da audiência, tal previsão não contempla a realização de perícia médica, por revelar maior complexidade. 4. Conflito Negativo de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitado - 1a Vara daFazendaPública do Distrito Federal. Decisão unânime.” (TJ-DF 0701011-27.2018.8.07.0000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/03/2018)
5. Se as provas trazidas pelas partes são insuficientes para o julgamento do feito que exige para o seu deslinde mais do que oferece a perícia simplificada, merece ser prestigiada a sentença que reconheceu acomplexidadeda causa e, em atenção art. 3o, da Lei 9.099/95, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, IV, do CPC. Nesse sentido: Acórdão 1210831, 07329166520198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 25/10/2019.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade deferida.